Tribunal: STF
Processo: ARE 999889
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Anistia. Efeitos financeiros. Lei nº 8.878/94. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.